Tribunal: TJDFT
Processo: 0741787-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONDUÇÃO AO LAR. FINALIDADE PROTETIVA ATENDIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou, além de outras medidas protetivas, a recondução da ofendida ao seu lar.

2. Tratando-se de afastamento do agressor do lar conjugal em hipóteses de violência doméstica, irrelevante a apuração da propriedade do imóvel (que deverá ser objeto em ação própria, pois, a vítima deve ficar na posse exclusiva e provisória do bem, enquanto de boa-fé, pelo prazo necessário à cessação dos riscos ou até que se resolva a partilha.

3. Recurso conhecido e desprovido.